Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708725-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCHES &amp; FONTINELLE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANCHES &amp; FONTINELLE LTDA-ME, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou os títulos indicados pelo agravante como garantia à execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 15584001 - Pág. 2). Em suas razões recursais, a agravante argumenta pela possibilidade de se garantir a execução fiscal com debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, por serem títulos de crédito dotados de liquidez imediata e possuírem cotação em bolsa de valores podendo, via de consequência, serem penhorados. Tece arrazoado jurídico sobre os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa. Sustenta que o rol do art. 11 da LEF não é taxativo, mas sim preferencial e flexível, sendo de conhecimento dos operadores do direito que a execução fiscal sempre deve tramitar da forma menos onerosa ao executado, conforme dispõe o artigo 805 do CPC. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que sejam aceitas as debêntures ofertadas em pagamento, ao passo que seja declarado a quitação e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 356 e seguintes do Código Civil. Preparo recolhido (ID 15584002 e ID 15584003). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da determinação de intimar o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. E, caso desprovido, esta decisão acaba sendo revogada e a execução seguirá o seu trâmite normalmente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora